Tribunal: TJMT
Processo: 1013054-90.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013054-90.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFERSON FERAREZE - CPF: 047.212.189-82 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013054-90.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Jeferson Ferareze

Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrida(s):

Jeferson Ferareze

Banco Santander (Brasil) S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.

A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade tampouco dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para:

a)
condenar a Requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 349,14, na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a contar do efetivo prejuízo/desembolso; e

b)
a pagar ao Requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir dessa condenação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).”

Em suas razões recursais, o autor pretende a reforma da sentença para que o reclamado também seja condenado a lhe devolver o valor de R$ 434,12 que no mês de junho foi descontado em duplicidade. Discorre quanto a ilegalidade do seguro, visto que não houve a anuência do autor. Assim, requer que os valores sejam devolvidos na forma dobra, bem como a majoração da condenação a título de dano moral. Ao final requer seja concedida tutela de urgência para que o requerido reembolse imediatamente as importâncias supramencionadas.

Já a Ré, objetiva a reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos iniciais, pois os contratos foram validamente formalizados, não havendo valores a serem devolvidos.

O caso em discussão se refere aos contratos de empréstimo consignado celebrados entre as partes, nos valores de R$ 7.000,00 e R$ 26.000,00. Na inicial o autor alegou que houve desconto em duplicidade no mês de março/20, como tal pedido foi rechaçado na sentença, passou a informar no recurso inominado que o desconto em duplicidade, ocorreu em junho/20. No entanto, como se vê do id 141737303, consta somente um desconto no mês, não havendo valores a serem devolvidos.

Sobre a validade do seguro, verifico pelos documentos apresentados com a contestação que todos os termos de adesão ao seguro são separados do contrato de empréstimo e foram assinados pelo Autor, confirmando a sua ciência e anuência, pelo que não há falar em ilegalidade do negócio firmado.

Como é sabido o seguro prestamista visa garantir o pagamento de prestações ou a quitação integral do saldo devedor em contratos firmados pelo segurado, nos casos de morte, invalidez permanente, invalidez temporária e desemprego, configurando-se, portanto, em uma efetiva proteção financeira tanto para o segurado quanto para as instituições que vendem a crédito.

A cobrança estava prevista no contrato firmado entre as partes que foi efetuado através do canal de contratação:
INTERNETBANK
, assim o autor estava ciente das disposições constantes nas cláusulas, e aceitou o contrato em comento, tendo expressado sua legítima e livre concordância em todos os seus termos.

Desta forma, entendo que não existe ilicitude em nenhum ato praticado pelo réu, uma vez que restou comprovado nos autos que a parte autora teve ciência da contratação, não restando caraterizada a venda casada, pois a Reclamante não demonstra a obrigatoriedade da contratação para a obtenção do empréstimo.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – CONTRATAÇÃO EXISTENTE – COBRANÇAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO PROPOSTA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

O seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário.

Assim, não prospera a pretensão indenizatória, uma vez que adquirido empréstimos junto a Instituição Financeira, sendo que o seguro esteve à disposição do Reclamante durante a vigência do contrato. Não havendo que se falar em venda casada.

Recurso do autor conhecido e não provido.

Recurso da ré conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

(N.U 1000388-38.2021.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E VENDA CASADA – TESE DE SEGURO VINCULADO A EMPRÉSTIMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE CONTRATO ESPECÍFICO – PROVAS DA CONTRATAÇÃO EM SEPARADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUTONOMIA DA VONTADE – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas de que a contratação de seguro se deu por contrato específico, em separado, o qual fora firmado em razão da autonomia da vontade, sobretudo diante da ausência de prova de venda casada, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a promovida no exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1022071-95.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Assim, a contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade da autora, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade, tampouco em direito a restituição do valor pago, sequer em sua forma simples e muito menos indenização por dano moral.

Com o acolhimento da tese suscitada pelo Reclamado, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Reclamante.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso do Reclamado e
julgo improcedente o pedido inicial
. Em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Reclamante e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022